Tribunal: TJBA
Processo: 0038263-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038263-40.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE TELEFONES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO INDEVIDA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO PARA DEFINIÇÃO DO QUE SEJA “BAIXO VALOR”. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Enunciado nº 3 da I Jornada do Fórum de Juízes de Execução Fiscal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública acerca da incidência da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) saber se estavam preenchidos os requisitos legais para aplicação da referida Resolução ao caso concreto, diante da definição legal municipal sobre o que configura execução fiscal de “baixo valor”. III. Razões de decidir 3. A sentença foi proferida sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, caracterizando violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do CPC. 4. A extinção da execução fiscal de baixo valor exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos (art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024), não observados no caso concreto. 5. O crédito executado, atualizado para R$ 23.333,72, supera os parâmetros definidos tanto pela Resolução quanto pela legislação municipal de Salvador, que fixa o teto de R$ 2.300,00 (Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022). 6. A jurisprudência do STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a autonomia dos entes federativos para disciplinarem a cobrança de seus créditos tributários, inclusive quanto ao conceito de baixo valor. 7. A paralisação do feito decorreu da frustração da citação e ausência de bens localizáveis, não se configurando inércia injustificada da Fazenda Pública, o que afasta a incidência do art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser aplicada observando-se os requisitos legais cumulativos nela previstos e os parâmetros fixados pela legislação do ente federado, cuja autonomia normativa é reconhecida pelo STF.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI e 85, §11; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, caput e §1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.345.786, Tema 1.184 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0038263-40.2010.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelada Mastel Comércio e Assistência Técnica de Telefones Ltda., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator